Tribunal: TJDFT
Processo: 0745238-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília e o Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de cobrança que tem como partes pessoas jurídicas sediadas no Distrito Federal. O juízo suscitado declinou da competência por considerar abusiva a cláusula de eleição de foro fixada em Brasília.
2. O juízo suscitante entendeu inexistir abusividade, considerando legítima a eleição de foro, razão pela qual suscitou o conflito negativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo poderia declinar, de ofício, da competência territorial fixada em cláusula contratual de eleição de foro, sob alegação de abusividade, ainda que o foro eleito guarde pertinência com o domicílio da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial é relativa, e sua modificação demanda provocação da parte interessada, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula no 33 do STJ.
5. A cláusula de eleição de foro é válida quando o foro eleito guarda relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, conforme previsão do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
6. O SIA, onde está localizada a sede da empresa ré, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, inexistindo aleatoriedade na cláusula de eleição.
7. Inexistente demonstração de abuso ou prejuízo à parte, é vedado ao magistrado declinar de ofício da competência territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro é válida quando o foro eleito guarda pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo hipótese de evidente abusividade, devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o; 64; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1943355, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 22/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1931999, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJE 17/10/2024.